Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-88.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
DOENÇA CORONARIANA E HIPERTENSÃO. ROSUVASTATINA, MONOCORDIL, VASTAREL MR, SELOZOK E DILTIAZEN CD. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem

Ementa:
DOENÇA CORONARIANA E HIPERTENSÃO. ROSUVASTATINA, MONOCORDIL, VASTAREL MR, SELOZOK E DILTIAZEN CD. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser observados. Ausência de relatório médico fundamentado e circunstanciado. Ausência de hipossuficiência financeira.
RECURSO NÃO PROVIDO.